Tribunal: STF
Processo: MS 20240
Classe: MS
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-06-18
Data de publicação: 1980-06-18

Ementa:
Aposentadoria. Procurador do Trabalho do Ministério Público da União. Proventos do cargo em comissão de Diretor Executivo da FENAME. Negativa de registro do ato de inativação pelo Tribunal de Contas, ante os proventos nele fixados. 
II- Não podem eles (proventos) prevalecer, eis que, devendo ser pagos pelos cofres da União, se devem sujeitar às injunções constitucionais e legais, o que não sucedeu.
III- Direito adquirido à aposentadoria em conformidade com a Súmula 359 do S.T.F., não afetado pelo ato impugnado.
Precedentes do S.T.F., alusivos à vinculação salarial, base para a fixação dos proventos constantes do ato impugnado, tidos por inconstitucionais nas Representações Nºs 754 e 745.
IV- Mandado de Segurança indeferido.